Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. falsa identidade. art. 307 do cp. autoria e materialidade comprovadas. regime de cumprimento de pena. semiaberto. súmula 269 do stj. substituição da pena por restritiva de direitos. impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67717235). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67801570).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
4. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas. Trata-se de delito formal, consumando-se quando o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. No caso dos autos, a autoria e materialidade estão comprovadas pelos elementos de informação e pela prova oral colhida em juízo, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
5. Em suas razões, o apelante defende que a pena definitiva foi fixada em 3 meses de detenção, sendo significativamente inferior ao limite de 4 anos previsto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal para o regime inicial aberto. Aduz que, ainda que o réu seja reincidente, o artigo 33, § 2o, alínea “b”, exige a aplicação do regime semiaberto apenas quando a pena ultrapassa o patamar de 4 anos, ou as peculiaridades do caso justifiquem expressamente uma medida mais gravosa, o que não seria o caso. Defende, ainda, que a substituição por pena restritiva de direitos não pode ser afastada somente em razão de sua reincidência e de já estar recolhido, sobretudo porque a pena aplicada foi inferior a 4 anos, o crime não envolveu violência ou grave ameaça e não há qualquer demonstração nos autos de que a aplicação de restritivas de direitos seria prejudicial à ressocialização do réu ou à sociedade.
6. A despeito dos argumentos lançados pelo apelante, cuida-se de réu reincidente, justificando-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, a teor do que preconiza o art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, bem como conforme o que dispõe a Súmula no 269 do STJ, segundo a qual é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais. Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Em arremate, quanto à substituição do art. 44, §3o, do CP, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, pois o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 307, art. 33 e art. 44.